Tribunal: TJBA
Processo: 8196268-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8196268-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO WILLIAM DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA RÉ. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO PELO FORNECEDOR. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível em que se discute a legitimidade da contratação e dos débitos que motivaram a inscrição do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, bem como a existência de dano moral.

2. Não há que se falar em ilegalidade da anotação restritiva de crédito quando o prestador de serviço comprova a existência e regularidade da contratação. A responsabilidade objetiva do prestador de serviço (Art. 14, § 3º, I e II, do CDC) é afastada pela prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que se verifica com a demonstração da contratação e da inadimplência.

3. A comprovação de existência de contrato devidamente subscrito pelo autor, corroborado por elementos como biometria facial e documento de identificação, e o uso contínuo dos cartões de crédito evidenciado pelas faturas juntadas, desconstituem a alegação de negativa de contratação e de desconhecimento dos valores.

4. A ré desincumbiu-se do seu ônus probatório (Art. 373, II, do NCPC) ao demonstrar a existência de fato impeditivo do direito autoral (a contratação e a dívida), cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. A anotação restritiva decorreu do exercício regular de direito.

5. Apelo do autor desprovido e apelo da ré provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8196268-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante THIAGO WILLIAM DA SILVA SANTOS e outros e como apelada CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor e DAR PROVIMENTO ao apelo da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .